Tribunal: STF
Processo: ARE 1381346
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR-FISCALDA RECEITA FEDERAL. EDITAL N°70/2005. ANULAÇÃO DE QUESTÕES APÓS HOMOLOGAÇÃODO RESULTADO FINAL DA PRIMEIRA ETAPA. ALTERAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO.ILEGALIDADE.



    1. ‘Sobre a irregularidade do concurso público em testilha, este Tribunal tem decidido, de forma reiterada, que a administração deve anular seus atos, quando eivados de ilegalidade, ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, consoante art. 53 da Lei 9.784/1999. Ocorre que tal dispositivo deverá ser aplicado com observância dos princípios da razoabilidade, da segurança jurídica e do direito adquirido, sendo vedado, portanto, à administração, com base no poder da autotutela, violar as regras postas no edital e anular as questões, após publicado o resultado, alterando a lista de classificados e causando prejuízo para terceiros, no caso os candidatos classificados na listagem anterior' (AC 0004223-06.2006.4.01.3400/DF, Rel. Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian, 6T, DJe 03/07/2012). Confiram-se também: AC 0004660- 47.2006.4.01.3400/DF, ReL Desembargadora Federal Selene Maria de Almeida, 5T, DJe 22/01/2013; AC 0004224-88.2006.4.01.3400/DF, ReL Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro, 6T, DJe 19/09/2014 e AMS 0007244-87.2006.4.01.3400/DF, ReL Juiz Federal Convocado Márcio Barbosa Maia, 5T, DJe 11/11/2014).’



    2. Ao candidato sub judice não se reconhece direito à nomeação e posse, antes do trânsito em julgado da decisão, já que inexiste, em Direito Administrativo, o instituto da posse precária em cargo público, sendo, no entanto, possível a nomeação antes do trânsito em julgado nos casos em que o acórdão do Tribunal seja unânime, de forma a afastar as hipóteses de cabimento dos embargos infringentes.



    3. Em face da sucumbência mínima dos apelantes, condeno a União ao ressarcimento das custas e ao pagamento de honorários advocaticios, que fixo em R$ 1.000,00 (CPC, art. 20, § 4°).



    4. Apelação a que se dá provimento para afastar os efeitos anulatórios do Edital ESAF n°07/2006 e considerar válido o resultado definitivo divulgado pelo Edital ESAF n° 02/2006 do concurso público para Auditor Fiscal da Receita Federal regido pelo Edital ESAF n°70/2005, assegurando-se aos apelantes a aprovação e classificação no referido certame."



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso II, 37, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    O cerne da questão refere-se à possibilidade de alteração do gabarito definitivo da primeira etapa do certame em epígrafe, realizada de ofício pela banca organizadora após divulgação do resultado e da convocação dos candidatos aprovados para o curso de formação profissional pelos Editais n°02 e 03/2006, do qual não mais caberia recurso administrativo.



    Os apelantes que até então encontravam-se convocados para participar da segunda e última etapa do concurso - curso de formação profissional -, foram, entretanto, surpreendidos com a decisão da banca avaliadora que, de ofício, anulou e alterou diversas outras questões — inclusive a de n°37 da prova de Matemática — e tornou insubsistentes os Editais n°02 e 03/2006, alterando o resultado final do concurso (Edital n°07/2006).



    (...)



    Na hipótese, com a anulação das questões pela Administração e alteração da lista de classificados, acabou-se por violar as regras editalícias e causar prejuízo para os apelantes.



    (...)



    Ante os precedentes jurisprudenciais que militam em favor da tese defendida na inicial, os apelantes têm, portanto, direito de verem afastados os efeitos anulatórios do Edital ESAF n°07/2006, considerando-se válido o resultado definitivo divulgado pelo Edital n°02/2006.



    Por outro lado, em sede de tutela antecipatória, pretendem os recorrentes seja determinada nomeação e posse nos cargos de auditores fiscais, para os quais se encontram aprovados em todas as fases do concurso e classificados dentro do número de cargos vagos, conforme alegam. Ademais, supostamente teriam sido investidos candidatos que auferiram pontuação menor do que a dos apelantes, o que evidenciaria a plausibilidade do pleito.



    Cumpre salientar, que ao candidato sub judice não se reconhece direito à nomeação e posse, antes do trânsito em julgado da decisão, já que inexiste, em Direito Administrativo, o instituto da posse precária em cargo público (AMS n. 0006306-34.2002.4.01.3400/DF — e-DJF1 de 28.06.2010).



    Destaco que meu entendimento de possibilidade de nomeação antes do trânsito em julgado refere-se aos casos em que o acórdão do Tribunal seja unânime, de forma a afastar as hipóteses de cabimento dos embargos infringentes.



    Não bastasse, pelos documentos juntados às fls. 767/807, notadamente a Portaria SRF 701, de 28/06/2006 (a qual cuidou de nomear os candidatos habilitados no citado concurso público), não restou comprovado, de maneira inequívoca, que fora nomeado candidato com nota inferior àquelas obtidas pelos apelantes. A última pessoa convocada na listagem da Área de Especialização Tributária e Aduaneira, da 2° Região Fiscal, obteve pontuação maior que a dos apelantes e, por óbvio, encontra-se em posição classificatória de vantagem."



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente